Tribunal: TJES
Processo: 5005300-24.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005300-24.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: CRISTIANE GONCALVES DE SOUZA DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5005300-24.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: CRISTIANE GONCALVES DE SOUZA DE OLIVEIRA

Advogado do(a) AGRAVANTE: EDUARDO MERLO DE AMORIM - ES13054-A
Advogados do(a) AGRAVADO: ANTONIO AUGUSTO DALLAPICCOLA SAMPAIO - ES9588-A, JOAO BATISTA DALLAPICCOLA SAMPAIO - ES4367-A, JOAQUIM AUGUSTO DE AZEVEDO SAMPAIO NETTO - ES9624-A, SEDNO ALEXANDRE PELISSARI - ES8573-A

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a r. decisão (evento nº 1692826) proferida pelo douto magistrado da 4ª Vara Cível de Cariacica – Comarca da Capital, que, nos autos da ação indenizatória movida em seu desfavor por
CRISTIANE GONÇALVES DE SOUZA DE OLIVEIRA
, indeferiu o pedido de denunciação da lide formulado pela cooperativa médica.

Em suas razões recursais (evento nº 1682592), a agravante aduz, em síntese, que
(I)
“o caso dos autos não se enquadra na vedação legal prevista no artigo 88, do referido diploma legal, já que não diz respeito a fato do produto, ao qual se aplica a responsabilidade objetiva, mas sim a suposto vício na consecução dos serviços médicos, cuja responsabilidade se apura mediante a aferição de culpa do profissional responsável pelo ato médico propriamente dito” (fl. 06); e que
(II)
“permitir o ingresso do médico que realizou o ato supostamente viciado só tem a contribuir para o deslinde da demanda, notadamente por ter ele o poder de cooperar ativamente na construção de um contexto fático-probatório a subsidiar um julgamento mais equânime e justo” (fl. 07).

Contrarrazões já ofertadas no evento nº 1702935, pelo desprovimento do agravo.

Decisão proferida no evento nº 1753754, em que foi deferido o pedido de efeito suspensivo formulado pela parte agravante.

É o relatório. Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do Código de Processo Civil.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a r. decisão (evento nº 1692826) proferida pelo douto magistrado da 4ª Vara Cível de Cariacica – Comarca da Capital, que, nos autos da ação indenizatória movida em seu desfavor por
CRISTIANE GONÇALVES DE SOUZA DE OLIVEIRA
, indeferiu o pedido de denunciação da lide formulado pela cooperativa médica.

Em suas razões recursais (evento nº 1682592), a agravante aduz, em síntese, que
(I)
“o caso dos autos não se enquadra na vedação legal prevista no artigo 88, do referido diploma legal, já que não diz respeito a fato do produto, ao qual se aplica a responsabilidade objetiva, mas sim a suposto vício na consecução dos serviços médicos, cuja responsabilidade se apura mediante a aferição de culpa do profissional responsável pelo ato médico propriamente dito” (fl. 06); e que
(II)
“permitir o ingresso do médico que realizou o ato supostamente viciado só tem a contribuir para o deslinde da demanda, notadamente por ter ele o poder de cooperar ativamente na construção de um contexto fático-probatório a subsidiar um julgamento mais equânime e justo” (fl. 07).

Na situação dos autos, observa-se que o pleito indenizatório inicial deduzido em desfavor da
UNIMED VITÓRIA
encontra-se amparado na alegada ocorrência de erro médico, consubstanciado em lesão da via biliar durante procedimento cirúrgico, praticado pelo profissional Rafael Sandoval Marcari – CRM/ES 8838, a quem a operadora de saúde almeja denunciar a lide.

Segundo entendimento sufragado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a vedação à denunciação da lide fixada pelo artigo 88, do Código de Defesa do Consumidor
1
, não obstante sua literalidade, não se restringe às hipóteses de responsabilidade por fato do produto (artigo 13), incidindo também nas situações em que se alega responsabilidade por acidente de consumo (artigos 12 e 14). O escopo da orientação é conferir celeridade ao feito, evitando-se o prejuízo decorrente da ampliação do objeto da ação.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONDIÇÃO DE FORNECEDORA. PROVEITO ECONÔMICO INDIRETO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 283/STF. DENUNCIAÇÃO À LIDE. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL (CDC, ART. 88). SÚMULA 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, do fundamento autônomo do aresto recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF, segundo a qual: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles." 2. A vedação à denunciação da lide prevista no art. 88 do Código de Defesa do Consumidor não se restringe à responsabilidade de comerciante por fato do produto (art. 13 do CDC), sendo aplicável também nas demais hipóteses de responsabilidade civil por acidentes de consumo (arts. 12 e 14 do CDC). Precedentes. 3. "A denunciação da lide nas ações que versem sobre relação de consumo vai de encontro aos princípios da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, principalmente quando inexistir prejuízo para a parte, que poderá exercer seu direito de regresso em ação autônoma" (EDcl no Ag 1.249.523/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2014, DJe de 20/06/2014). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1640821/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020)

Todavia, no caso específico de imputação de responsabilidade por erro médico, o próprio Tribunal da Cidadania já reconheceu a utilidade da denunciação da lide ao profissional responsável pelo procedimento.

Isso porque, nessas situações, a investigação sobre a culpa dos profissionais, além de viabilizar que a operadora de saúde ou o hospital proponha eventual ação de regresso contra eles, revela-se indispensável para sustentar a própria responsabilidade do fornecedor, já que se trata de condição para a configuração da responsabilidade solidária. Sobre o tema, vide aresto abaixo transcrito:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. ERRO MÉDICO EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO HOSPITAL. TEORIA DA ASSERÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL. SOLIDARIEDADE COM OS MÉDICOS RESPONSÁVEIS PELA CIRURGIA. COMPROVAÇÃO DA CULPA DOS PROFISSIONAIS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. JULGAMENTO: CPC/2015. 1. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e compensação por dano moral ajuizada em 24/11/2014, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 19/12/2018 e concluso ao gabinete em 19/08/2019. 2. O propósito recursal é decidir sobre a legitimidade passiva do hospital recorrente, bem como sobre a denunciação da lide aos médicos responsáveis pelos procedimentos cirúrgicos ou à formação de litisconsórcio passivo necessário entre o hospital recorrente e os respectivos médicos. 3. Os fatos narrados na petição inicial, interpretados à luz da teoria da asserção, não autorizam reconhecer a ilegitimidade passiva do hospital, na medida em que revelam que os procedimentos cirúrgicos foram realizados nas dependências do nosocômio, sendo, pois, possível inferir, especialmente sob a ótica da consumidora, o vínculo havido com os médicos e a responsabilidade solidária de ambos - hospital e respectivos médicos - pelo evento danoso. 4. Segundo a jurisprudência do STJ, quanto aos atos técnicos praticados de forma defeituosa pelos profissionais da saúde vinculados de alguma forma ao hospital, respondem solidariamente a instituição hospitalar e o profissional responsável, apurada a sua culpa profissional; nesse caso, o hospital é responsabilizado indiretamente por ato de terceiro, cuja culpa deve ser comprovada pela vítima de modo a fazer emergir o dever de indenizar da instituição, de natureza absoluta (artigos 932 e 933 do Código Civil), sendo cabível ao juiz, demonstrada a hipossuficiência do paciente, determinar a inversão do ônus da prova (artigo 6º, inciso VIII, do CDC). Precedentes. 5. Em circunstâncias específicas como a destes autos, na qual se imputa ao hospital a responsabilidade objetiva por suposto ato culposo dos médicos a ele vinculados, deve ser admitida, excepcionalmente, a denunciação da lide, sobretudo com o intuito de assegurar o resultado prático da demanda e evitar a indesejável situação de haver decisões contraditórias a respeito do mesmo fato. 6. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1832371/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 01/07/2021)

No caso concreto, embora a requerente impute à cooperativa agravante responsabilidade objetiva pelos danos que alega ter sofrido, a perquirição acerca da culpa do profissional médico, além de permitir o exercício do direito de regresso por parte da operadora de saúde, presta-se a fundamentar a própria responsabilidade do hospital, vez que a natureza do vínculo entre o nosocômio e o profissional é relevante para o estabelecimento da responsabilidade objetiva. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ERRO MÉDICO. CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PELO HOSPITAL PARA UTILIZAÇÃO DE SUAS INSTALAÇÕES. AUSÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO ENTRE O MÉDICO E O HOSPITAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência desta Corte, a "responsabilidade do hospital somente tem espaço quando o dano decorrer de falha de serviços cuja atribuição é afeta única e exclusivamente ao hospital. Nas hipóteses de dano decorrente de falha técnica restrita ao profissional médico, mormente quando este não tem vínculo com o hospital - seja de emprego ou de mera preposição -, não cabe atribuir ao nosocômio a obrigação de indenizar" (REsp 908.359/SC, Segunda Seção, Relator para o acórdão o Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 17/12/2008). Decisão agravada mantida. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.739.397/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/8/2018, DJe de 27/8/2018.)

Outrossim, uma vez admitida a denunciação da lide, resta afastada a eventual hipótese de decisões contraditórias sobre o mesmo fato, com a condenação do hospital em uma demanda e a não responsabilização dos médicos em outra em razão da demonstração de sua ausência de culpa.

Desse modo, revela-se adequada e necessária, nesse caso em especial, a admissão da denunciação da lide almejada pela operadora de saúde.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e a ele
DOU
PROVIMENTO
para admitir a denunciação da lide formulada pela agravante.

É como voto.

1
Art. 88. Na hipótese do art. 13, parágrafo único deste código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO INDENIZATÓRIA
–
ERRO MÉDICO
–

DENUNCIAÇÃO DA LIDE
–
PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELO ATO CIRÚRGICO
–
EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE
–

MEDIDA NECESSÁRIA PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA – PROVIDÊNCIA QUE AFASTA A POSSIBILIDADE DE DECISÕES CONTRADITÓRIAS SOBRE O MESMO FATO –
RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO
.

1
.
No caso específico de imputação de responsabilidade por erro médico, o próprio Tribunal da Cidadania já reconheceu a utilidade da denunciação da lide ao profissional responsável pelo procedimento.

2.
A investigação sobre a culpa dos profissionais, além de viabilizar que a operadora de saúde ou o hospital proponha eventual ação de regresso contra eles, revela-se indispensável para sustentar a própria responsabilidade do fornecedor, já que se trata de condição para a configuração da responsabilidade solidária.

3.
Embora a requerente impute à cooperativa agravante responsabilidade objetiva pelos danos que alega ter sofrido, a perquirição acerca da culpa do profissional médico, além de permitir o exercício do direito de regresso por parte da operadora de saúde, presta-se a fundamentar a própria responsabilidade do hospital, vez que a natureza do vínculo entre o nosocômio e o profissional é relevante para o estabelecimento da responsabilidade objetiva.

4
.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, CONHECER do recurso de agravo de instrumento, e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.